Tribunal: TJDFT
Processo: 0740197-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Demonstrada pela parte requerente a ausência de recursos econômicos para o pagamento das despesas processuais sem prejuízo próprio e de sua família, forçoso se mostra o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.
2. Agravo de instrumento provido.